Tribunal: STF
Processo: ARE 1465310
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CÁLCULOS. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO E CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM CASO DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÃO ARITMÉTICA OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra a inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – DESAPROPRIAÇÃO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRECATÓRIO JUDICIAL – MORATÓRIA – APURAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE DEPÓSITOS – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – ADMISSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE QUE MELHOR TRADUZA AS PERDAS SOFRIDAS PELOS EXPROPRIADOS – APLICAÇÃO DO IPC E NÃO DO BTN. 



    1. A prescrição pressupõe mora do credor decorrente de inércia motivada por incúria, negligência ou desídia. O abandono da causa não pode ser presumido. Ausência de prova de abandono da causa, inércia ou inação desidiosa do credor. Prescrição intercorrente não caracterizada. 



    2. Se o crédito exequendo não se encontra inteiramente pago, mas suspenso em razão da moratória do art. 33 do ADCT, não há falar em nova citação e expedição de novo precatório. Unicidade da execução. 



    3. Correção monetária pelo IPC do IBGE. Admissibilidade. Precedentes. Sentença mantida. Reexame necessário desacolhido. Recurso desprovido” (fl. 11, e-doc. 14).  



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs.18 e 21).  



    2. No recurso extraordinário, o Estado de São Paulo alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, os §§ 5º e 8º do art. 100 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República. Defende a expedição de um “novo precatório relativo a eventuais diferenças do artigo 33, do ADCT” (fl. 15, e-doc. 25).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal  (e-doc. 30).  



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o Estado de São Paulo assinala “trata[r]-se de agravo contra r. decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela FESP, considerando o julgamento do RE n. 605.481 e com fundamento no art. 1030, Inciso V, do CPC” (fl. 2, e-doc. 32).  



    Sustenta que “o v. Acórdão recorrido trata da possibilidade de expedição de precatório complementar diverso ao RE 605.481 que trata da necessidade de citação nos termos do artigo 730 do Código de Processo Civil de 1973 para fins de expedição de precatório. (...) na espécie se discute a possibilidade da expedição de ofício complementar contra o poder público, enquanto que, na decisão paradigmática, o cerne da controvérsia se refere à obrigatoriedade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório complementar” (fls. 2-3, e-doc. 32).



    Pede “o conhecimento e integral provimento do presente agravo, a fim de que seja regularmente processado e também integralmente provido o Recurso Extraordinário em comento” (fl. 7, e-doc. 32).



    5. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso nestes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.030, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – DESCABIMENTO. 



EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRECATÓRIO JUDICIAL – MORATÓRIA – APURAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE DEPÓSITO – PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – TEMA 266 STF.



    Apuração de insuficiência de depósito. Inaplicabilidade do art. 730 CPC/1973. Execução que não tem por objeto crédito complementar ou suplementar de valor pago, mas mera apuração de insuficiência de depósito não efetuado em sua totalidade pela devedora. Desnecessidade de nova citação da Fazenda Pública. Juízo de retratação. Descabimento. Manutenção do julgado. Recurso desprovido” (fl. 12, e-doc. 28).  



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois a controvérsia é constitucional, sem necessidade de reexame das provas constantes dos autos.



    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão do agravante.



    8. Descabe o argumento do agravante de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e do ato jurídico perfeito quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (Tema 660):  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    9. A matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 266 da sistemática de repercussão geral.   



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 605.481/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tema 266, este Supremo Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral em relação à necessidade de citação da Fazenda Pública em caso de expedição de precatório complementar por falta de liquidação do valor devido pela Fazenda estadual.



    No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator do Tribunal de origem assentou que se afigura “desnecessária nova citação da Fazenda Pública, ou mesmo a expedição de novo precatório, pois não se trata no caso de novo crédito ou nova execução, mas mera atualização de cálculo relativo a depósito não efetuado na sua totalidade, não se aplicando, pois, o art. 730 CPC” (fl. 13, e-doc. 14).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.098/SP, sobre a desnecessidade de expedição de novo requisitório complementar quando o crédito for resultante de erro material, inexatidão aritmética dos cálculos ou na hipótese de substituição, por lei, do índice de atualização aplicado. Eis a ementa: 



    “PRECATÓRIO - OBJETO. Os preceitos constitucionais direcionam à liquidação dos débitos da Fazenda. O sistema de execução revelado pelos precatórios longe fica de implicar a perpetuação da relação jurídica devedor-credor. PRECATÓRIO - TRAMITAÇÃO - REGÊNCIA. Observadas as balizas constitucionais e legais, cabe ao Tribunal, mediante dispositivos do Regimento, disciplinar a tramitação dos precatórios, a fim de que possam ser cumpridos. PRECATÓRIO - TRAMITAÇÃO - CUMPRIMENTO - ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL - NATUREZA. A ordem judicial de pagamento (§ 2º do artigo 100 da Constituição Federal), bem como os demais atos necessários a tal finalidade, concernem ao campo administrativo e não jurisdicional. A respaldá-la tem-se sempre uma sentença exequenda. PRECATÓRIO - VALOR REAL - DISTINÇÃO DE TRATAMENTO. A Carta da República homenageia a igualação dos credores. Com ela colide norma no sentido da satisfação total do débito apenas quando situado em certa faixa quantitativa. PRECATÓRIO - ATUALIZAÇÃO DE VALORES - ERROS MATERIAIS - INEXATIDÕES - CORREÇÃO - COMPETÊNCIA. Constatado erro material ou inexatidão nos cálculos, compete ao Presidente do Tribunal determinar as correções, fazendo-o a partir dos parâmetros do título executivo judicial, ou seja, da sentença exequenda. PRECATÓRIO - ATUALIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE. Ocorrendo a extinção do índice inicialmente previsto, o Tribunal deve observar aquele que, sob o ângulo legal, vier a substituí-lo. PRECATÓRIO - SATISFAÇÃO - CONSIGNAÇÃO - DEPÓSITO. Não se há de confundir a consignação de créditos, a ser feita ao Poder Judiciário, com o depósito do valor do precatório, de responsabilidade da pessoa jurídica devedora à qual são recolhidas, materialmente, ‘as importâncias respectivas’ (§ 2º do artigo 100 da Constituição Federal)” (ADI n. 1.098, Relator o Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 25.10.1996).



    Nesse sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO: NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS APÓS A EXPEDIÇÃO. REVISÃO DE CÁLCULOS POR ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO: POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.323.565-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.2.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SUBSTITUIÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que não se exclui da sistemática do precatório o pagamento de valores complementares ao precatório satisfeito parcialmente, salvo as hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.092.372-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.9.2018).



    Como assentado pelo Tribunal de origem, a controvérsia refere-se a saldo residual decorrente de atualização monetária de requisitórios por índices inflacionários, que se enquadra na exceção prevista na jurisprudência deste Supremo Tribunal, sendo desnecessária a expedição de novo precatório.



     A matéria controvertida refere-se à atualização monetária de precatório, como retratado pelo juízo de primeiro grau ao julgar os embargos à execução opostos pelo Estado de São Paulo:



    “Quanto ao cálculo, primeiramente há que se esclarecer que não procede a afirmação da Fazenda Estadual no tocante a erro de correção por utilização do IPC/IBGE, quando o correto seria a atualização pelo BTN. O correto é a aplicação do índice utilizado no cálculo de verificação, pois reiteradamente assim já se decidiu na instância superior (…) Com relação aos índices impugnados pela expropriante, consigno que a atualização monetária há de ser feita segundo a Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça, no que não conflitar com o julgado. Não há que se falar em nulidade dos cálculos com extinção da execução, pois o mesmo trouxe explicitado todos os índices e forma de atualização, tendo a embargante tido possibilidade de, inclusive, impugnar utilização de índice que reputou indevido, o que demonstra sua compreensão em relação aos cálculos” (fls. 9, 15, 16, e-doc. 8).



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.357.487/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.10.2022; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.268.552/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 25.6.2020; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.206.154/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 24.5.2019; e Recurso Extraordinário n. 1.143.707, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 17.8.2018.



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024. 



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora